Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-81.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005572-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1005572-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Rodrigo Mischiatti e outros

E M E N T A

REEXAME DO JULGADO – RECURSO REPETITIVO – ART. 1.030, II, CPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
DISTINGUISHING
– DECISÃO RATIFICADA.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso específico dos autos, a discussão foi expressa quanto ao arbitramento da verba honorária contratual, decorrente do trabalho desempenhado pelos causídicos até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, inexistindo qualquer menção a verba honorária sucumbencial, não havendo que se falar em afronta ao entendimento posto no Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1005572-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Rodrigo Mischiatti e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1005572-81.2018.8.11.0041 (id. 90774471), interposto pelo Banco do Brasil S.A., nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Rodrigo Mischiatti e outros, tendo a MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, no que se refere a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade (id. 131267162).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1005572-81.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Rodrigo Mischiatti e outros

V O T O

O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1005572-81.2018.8.11.0041, realizado em 16.06.2021, reformou parcialmente a r. sentença apenas para arbitrar a verba honorária advocatícia contratual em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma fixada no decisum objurgado.

Interposto o recurso especial, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação “
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, [...], em vez de fixa-los nos percentuais previstos no CPC, arbitrou-os por equidade, com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, em possível desconformidade com a tese fixada no
Tema 1.076
.
” (id. 131267162).

O Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), tomado como paradigma, assim restou ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(STJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei)

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,

firmou orientação no sentido que
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Contudo, a despeito de eventuais digressões abordadas
en passant
no acórdão paragonado/equiparado, proferido por esta Câmara
,
mostra-se distinto o tema discutido neste recurso de apelação do entendimento adotado no Recurso Especial mencionado, firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, imprescindível é a realização do denominado
distinguishing,
método de comparação entre o caso em tela e o precedente invocado,

previsto no art. 489, §1º, inc. VI, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º.
Não se considera fundamentada

qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão
, que:

[...]

VI -
deixar de seguir
enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”

(negritei).

Conforme se extrai dos autos, a decisão combatida refere-se, em parte, ao
quantum debeatur
arbitrado pelos honorários advocatícios contratuais pela MMª Juíza na r. sentença, que se deu com base no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, sendo reformado, neste ponto específico, por não ter se dado com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, mormente por não se tratar de verba honorária sucumbencial, senão vejamos,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Faeda Advogados Associados S/S e outros movem ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a
ação de execução n. 606/2008 (Cód. 415715), que tramita na Comarca de Rondonópolis/MT
.

A douta magistrada a quo, sob o fundamento de que os autores atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária
, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do rescisão contratual,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia

(id. 83640017)
.

[...]

No mérito, insurge-se o apelante defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que os autores estavam cientes da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido.
Subsidiariamente, requer que o quantum fixado a título de honorários advocatícios se dê com base no art. 85, §8º, do CPC, atendido os ditames dos incisos I, II e III do §2º, da referida norma legal
.

[...]

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC
, devidamente atualizado e dividido na forma fixada na sentença
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 90774474 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, a discussão no v. acórdão foi expressa quanto ao arbitramento da verba honorária contratual, decorrente do trabalho desempenhado pelos causídicos até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, razão pela qual, em nenhum momento, diga-se de passagem, houve qualquer menção a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença e muito menos a sua reforma neste particular, confira,
verbis
:

“
Por outro lado, a irresignação do apelante também reside no quantum debeatur, por entender que a verba honorária foi arbitrada de forma equivocada pela MMª Juíza, pois, não se deu com base no art. 85, §8º, do CPC.

Com razão. Ora, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que a d. magistrada arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

De pronto,
ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 05 (cinco) anos na causa, porem, não de forma constante durante esse tempo, posto que vários despachos de impulsionamento foram prolatados, culminando inclusive com a extinção da ação de execução, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será dividida entre os causídicos, ficando R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma fixada na sentença
.”
(id. 90774474 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a inexistência de qualquer afronta ao Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), tomado como paradigma, tendo em vista que o caso em voga trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios, onde houve a reforma da r. sentença para fixar a verba honorária com base no art. 85. §8º, do CPC, inexistindo qualquer menção no v. acórdão, repiso, acerca da verba honorária sucumbencial, quiçá da sua reforma.

Assim, salvo melhor juízo, a ementa do v. acórdão foi enfática ao aplicar o entendimento de que na ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa,
verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA –
CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.”
(id. 90774473 – negritei e grifei)

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), tomado como paradigma.

Logo, deve ser ratificado o v. acórdão, remetendo-se os

autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022